Tribunal: STF
Processo: ACO 202
Classe: ACO
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
I.C.M. - EXIGÊNCIA SOBRE SUCATA VENDIDA POR AUTARQUIA FEDERAL.
1. As autarquias e órgãos outros da Administração Pública estão sujeitos ao ICM quando produzem ou compram mercadorias para revendê-las, ainda que restritamente a um grupo funcional ou profissional (Dec. - lei nº 406, de 31.12.68, art. 6º, § 1º, III).
2. Mas a jurisprudência do STF é preponderante no sentido de que o ICM não incide sobre coisas obsoletas ou materiais inservíveis, estranhas à atividade principal ou exclusiva do contribuinte e por ele vendidas para desembaraçar-se delas. (Súmula 541; RE 67.884; 68.353; 67.095; e 70.772).